Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cálculo apresentado pela agravante não houve o cálculo do valor das custas, enquanto no cálculo apresentado pela agravada ateve-se ao valor das custas, atendendo, desse modo, o comando judicial na origem. 1.1. Observa-se também que, a planilha de cálculos apresentada pelo agravado na origem foi elaborada mediante ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal, constando expressamente "Percentual de Juros: 0,5% e 1%".
2.Agravo conhecido e não provido.